Tribunal: STF
Processo: Rcl 48209
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020. ATO NORMATIVO N. 1/2020 TJSPP/TCESP/MPSP. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.311.742, TEMA 1.137. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada pelo Estado de São Paulo, em 30.6.2021, contra o seguinte acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Araçatuba no Processo n. 1021699-36.2020.8.26.0032, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137:
    “Recurso inominado. Lei Complementar nº 173/2020 que suspendeu até o dia 31 de dezembro de 2021 o cômputo do tempo de serviço para fins de concessão de quinquênios, sexta-parte, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. Artigo artigo 8º, inciso IX, da referida lei, inconstitucional. Cabe aos Estados, Distrito Federal e Municípios, cada um no âmbito de sua competência, legislar sobre o regime jurídico aplicado a seus servidores. Garantia de continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins. Admissibilidade. Pedido de conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio. Cada caso deve ser analisado no momento em que ocorrer o fato gerador (negativa da concessão do gozo da licença ou aposentadoria sem gozo), bem como ser objeto de pedido em autos próprios, em caso de negativa. Implementação de todas as vantagens por tempo de serviço que deixaram de ser concedidas em razão do não cômputo, ou em pagamento pretéritos. Necessidade de cômputo do tempo de serviço mencionado acima, para, assim, aferir se o servidor faz jus a algum benefício, o que deve ser analisado pelo órgão competente. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido” (e-doc. 7). 
    2. O reclamante sustenta ter a autoridade reclamada “conden[ado] a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a efetuar a contagem de tempo de serviço de servidor público estadual, no período compreendido entre 27 de maio até 31 de dezembro de 2021, anotando tais períodos para efeitos de adicionais temporais (...) e licença prêmio, (…) neg[ando] aplicação ao inciso IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, segundo o qual ‘ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins’ ” (fl. 2).
    Afirma que a decisão reclamada contraria “o TEMA 1.137 DO STF (RE 1.311.742/SP), que reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020 e determinou sua aplicação” (fl. 3).
    Assevera que, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade do inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173, “não ha[vendo] espaço hermenêutico para que o Colégio Recursal de Araçatuba negue a aplicação integral e literal da norma, sem afrontar diretamente a diretriz esposada pela Suprema Corte. Erra, portanto, ao condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo a efetuar a contagem de tempo de serviço de servidor público estadual, no período compreendido entre 27 de maio até 31 de dezembro de 2021, anotando tais períodos para efeitos de adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) e licença prêmio, com o consequente apostilamento do direito em suas fichas funcionais” (fl. 10). 
    Assinala que a decisão reclamada representa “um extenso quadro de insubordinação do Colégio Recursal de Araçatuba/SP, que se nega veementemente a seguir as diretrizes traçadas pela Excelsa Corte” (fl. 13). 
    Requer medida liminar para “sobresta[r] o andamento e cumprimento do presente processo até o trânsito em julgado desta reclamação” (fl. 16).
    Pede a procedência da presente reclamação para cassar o “Acórdão proferido pelo Colendo Colégio Recursal de Araçatuba, a fim de que se determine a aplicação do entendimento firmado des[t]a Excelsa Corte, com a aplicação integral do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, e a proibição da contagem do período compreendido entre 27 de maio de 31 de dezembro de 2021 para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço” (fl. 17).
    3. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao assentar a inconstitucionalidade do inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020 e determinar a contagem, para todos os fins, do tempo de serviço de servidor público estadual no período de maio a dezembro de 2021, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137. 
    6. Em 15.3.2021, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA.
    (…) 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.
    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 
    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 
      (…) 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525” (DJe 23.3.2021).
    7. Em 15.4.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.311.742-RG, Tema 1.137, Relator o Ministro Presidente, originário do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 26.5.2021). 
    Firmou-se a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”.
    8. No inc. IX do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020, determina-se:
    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:
    (…) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.
    9. Ao determinar a contagem do tempo de serviço de servidor público estadual, no período compreendido entre 27 de maio até 31 de dezembro de 2021, para apuração de quinquênios, sexta-parte e licença prêmio, o Colégio Recursal de Araçatuba/SP descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. 
    A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina.
    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida Colégio Recursal de Araçatuba no Processo n. 1021699-36.2020.8.26.0032 e determinar outra seja proferida como de direito com observância às decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora